Tribunal: TJBA
Processo: 8075609-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075609-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO BARRA MENDES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO DESPACHO SANEADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra despacho que encerrou a instrução processual sem apreciar pedido de prova pericial grafotécnica, formulado pela parte autora em ação declaratória de inexistência de débito decorrente de alegada fraude em empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de produção de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa, com ofensa ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O direito à prova é expressão do devido processo legal e sua negativa exige fundamentação adequada.

4. A ausência de análise do pedido de perícia impede a efetiva participação da parte no processo e pode ensejar a nulidade dos atos processuais subsequentes.

5. Jurisprudência consolidada do TJ-BA reconhece que a omissão quanto à análise de provas requeridas caracteriza cerceamento de defesa.

6. A decisão agravada deve ser reformada para que o juízo de origem se manifeste sobre o pedido, sem que isso implique deferimento direto da prova pela instância superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
1. A ausência de apreciação de pedido de prova pericial formulado pela parte configura cerceamento de defesa. 2. O juízo de primeiro grau deve se manifestar expressamente sobre o pedido de prova, sob pena de nulidade do processo
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 370, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075609-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOAO BATISTA DOS SANTOS e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR